Tribunal: TJES
Processo: 5026139-52.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026139-52.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN DE ALMEIDA TIZONI e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO CONSIDERÁVEL. ASSISTÊNCIA MATERIAL INADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre atraso de voo. Afirmam os autores ter adquirido passagens aéreas de ida e volta de Vitória/ES para São Paulo/SP, mas devido ao cancelamento do voo de volta, foram submetidos a alteração no itinerário e chegaram no aeroporto de Vitória/ES cerca de doze horas após o horário inicialmente previsto. Pugnam, nestes termos, pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

(3).
Em análise dos autos, nota-se que o cancelamento do voo e o atraso na chegada dos autores são fatos incontroversos, até porque a parte ré não os nega, limitando-se a defender que o cancelamento do voo decorreu da necessidade de manutenção não programada de aeronave, e que foi prestada assistência material.

(4).
Todavia, a necessidade de manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal, inclusive porque está entre os riscos tipicamente assumidos na exploração da atividade exercida pela ré.

(5).
Também não há impugnação dos fatos narrados na petição inicial, que defendem que a utilização dos
vouchers
fornecidos para hospedagem, transporte e alimentação restou inviável em decorrência dos horários dos novos voos e da distância entre o hotel e o aeroporto. Desta forma, prevalece a versão dos fatos contida na petição de ingresso, reportando que os autores foram submetidos à espera desconfortável e demorada em aeroporto, sem assistência material adequada.

(6).
Prevalece o entendimento de que o atraso, o cancelamento ou o remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro. Todavia, no caso dos autos, ao tomar o horário inicialmente previsto para chegada do transporte aéreo no destino final, constata-se ter havido um atraso superior a doze horas, situação que, somada ao fato de ausência de comprovação de amparo adequado pela ré, denota a ocorrência da lesão extrapatrimonial.

(7).
Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando a Recorrida no pagamento de indenização por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela parte Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada autor, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)